Tribunal: TJSP
Processo: 2036050-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Locação imobiliária. Contrato locatício escrito. R. despacho que deferiu o pedido de penhora de contas das executadas, tendo sido bloqueados valores. Movimentação de quantias não pequenas nas contas em questão, de modo que não caracterizado que o montante constrito serviria para a subsistência das interessadas. Impenhorabilidade relativizada no caso,

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Locação imobiliária. Contrato locatício escrito. R. despacho que deferiu o pedido de penhora de contas das executadas, tendo sido bloqueados valores. Movimentação de quantias não pequenas nas contas em questão, de modo que não caracterizado que o montante constrito serviria para a subsistência das interessadas. Impenhorabilidade relativizada no caso, em conformidade com nova orientação do C. STJ, mantidas, portanto, as penhoras efetuadas. Importância de R$ 2.053,05 que já fora, em despacho anterior de primeiro grau, constrita, sem manifestação oportuna das interessadas, de modo que o recurso não pode sequer ser conhecido quanto a tal valor, pois ocorrida a preclusão. Nega-se provimento ao agravo instrumental das demandadas, na parte conhecida, tudo nos estreitos limites do recurso.